Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-96.2018.8.11.0082
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000798-96.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – DANO AMBIENTAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDEPENDENTE DE CULPA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – LAVRATURA POR PROFISSIONAL INVESTIDO NO CARGO COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR – COMPETÊNCIA VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO ÓRGÃO AMBIENTAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EVIDENCIADO –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor

3 . Não há falar na anulação do Auto de Infração, lavrado por profissional investido em cargo com atribuição para fiscalizar, conquanto, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, incumbe à SEMA, por seus agentes, fiscalizar atividades que causem degradação ambiental, podendo firmar convênios para estender a atividade fiscalizatória com os demais entes governamentais.

4. As Notificações por Aviso de Recebimento (AR) foram enviadas ao endereço informados pelo Apelante ao órgão ambiental, quando requisitou seu pedido de licenciamento ambiental junto à SEMA/MT, conforme comprova-se pelo protocolo n. 680420/2008. (Id. 74553110).

5. Frise-se que é dever do interessado comunicar nos autos eventual mudança de endereço.

6 . Dessa forma, não há falar no cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEOVAH FELICIANO DE SOUSA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração nº 0000798-96.2018.8.11.0082, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos da exordial, para declarar válido o Processo Administrativo nº 746.055/2011, decorrente do Auto de Infração nº 1040.377 (Id. 74553114 – pg. 55 ss).

Nas razões recursais apresentadas, alega o Apelante, que, não houve citações válidas no Processo Administrativo nº 746.055/2011, que julgou o Auto de Infração nº 1040.377 lavrado pela SEMA em decorrência de desmatamento não autorizado, uma vez que as notificações feitas no referido processo teriam sido encaminhadas para endereços divergente de sua habitação e que a publicação do edital teria sido precoce.

Afirma sua ilegitimidade passiva para figurar nos autos administrativos, posto que teria vendido a área meses antes da autuação e que a propriedade seria menor que a área identificada pelos agentes de fiscalização da SEMA, sendo a área divergente de propriedade do atual detentor de seu antigo imóvel, conforme contrato de compra e venda apresentado nos autos.

Sustenta litigância de má-fé, posto que o Apelado teria apresentado em primeira instância Autorizações Provisória de Funcionamento (APF) que não correspondem a área autuado pela SEMA e, que estas, serviram como fundamento para a decisão do Magistrado de primeiro grau.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para reformar a sentença, a fim de reconhecer a nulidade da CDA nº 2017261750 e do Processo Administrativo nº 746055/2011 que a originou, ante a ausência de notificação do Apelante quanto a instauração do Auto de Infração e da inscrição da multa em dívida ativa (Id. 74553113 - Pág. 19/39).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao apelo proposto, oportunidade na qual rechaçou os argumentos expedidos e pugnou pela manutenção da sentença proferida (IDs. 64396480 - Pág. 1 e 64396481 - Pág. 4).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Id.
98302483 - Pág. 1/6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEOVAH FELICIANO DE SOUSA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente – Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração nº 0000798-96.2018.8.11.0082, ajuizada pelo Apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos da exordial, para declarar válido o Processo Administrativo nº 746.055/2011, decorrente do Auto de Infração nº 1040.377.

Antes de adentrar no mérito, importante breve síntese dos autos, para melhor compreensão dos fatos.

Cuida
-se na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração na qual o Apelante pretendeu, em síntese, obter a declaração de nulidade da CDA n. 2017261750, cujo crédito nela representado decorre de uma multa imposta pela SEMA/MT nos autos do Processo Administrativo nº 746055/2011, em razão da constatação de um desmate de 237,00 hectares de vegetação nativa.

Em sua peça de ingresso o
Apelante
asseverou que: 1) ocorreu nulidade da CDA em razão da ausência de sua notificação válida no curso do referido processo administrativo, considerando que a correspondência foi encaminhada para endereço que jamais lhe pertenceu, contrariando assim, o disposto na Lei Estadual n. 7692/2002, que regula o processo administrativo estadual; 2) operou-se a decadência nos termos do art. 173, do CTN; 3) não possui legitimidade para figurar como autuado no caso, vez que teria transferido, por intermédio de escritura pública, os direitos possessórios do imóvel antes da lavratura do aludido auto de infração.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito, constante da CDA nº. 2017261750, bem assim a sustação do protesto.

A liminar foi indeferida.

Após instrução probatória, os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes pela sentença ora recorrida.

O Apelante, inconformado apela, almejando a anulação da CDA nº. 2017261750, noticiando nos autos que não houve sua regular intimação dos autos administrativos (notificação válida), bem como o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do referente Auto de Infração.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Quanto a alegada ilegitimidade passiva do Apelante, para figurar no processo administrativo que busca anular, razão não lhe assiste. Explico.

Compulsando os autos verifica-se que o Apelante foi autuado por conduta omissiva, qual seja sustentar propriedade sem a manutenção adequada, o que teria dado azo ao desmate no referido terreno.

A Política Nacional do Meio Ambiente assim dispõe:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
” (grifou-se).

Dessa forma, tem-se que o ente estatal agiu em conformidade com o seu dever constitucional de proteger o meio ambiente (art. 225, CF/1988), não podendo esta omitir-se em caso de degradação do meio ambiente.

Constatada a legalidade acertada a lavratura do Auto de Infração, não podendo a Apelante invocar a sua nulidade, sob o argumento de ilegitimidade passiva sem produzir contraprova em relação ao ato administrativo que goza de presunção de legitimidade/veracidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO –
QUEIMADA DE RESÍDUOS MADEIREIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONSTATADA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2
. As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade dos apelantes pelo dano ambiental, decorrente da queima de resíduos madeireiros, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva dos mesmos.
3. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No que se refere ao valor da indenização, a título de dano moral coletivo, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), penso que também atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que a queima de resíduos da indústria madeireira gerou poluição do ar, contaminando a atmosfera com dióxido de carbono proveniente da combustão do material lenhoso. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 0001134-40.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”

O contrato de compra e venda registrado só oportuniza o Apelante a se afastar da responsabilidade pelos danos ambientais se efetivada a transmissão do bem, o que só pode ser reconhecido a partir do registro da matrícula em nome do suposto, novo proprietário. Portanto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva do Apelante.

Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que:

"as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

A responsabilidade ambiental
propter rem
, caracteriza-se pela prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si, sem que a busca por essa responsabilidade seja descortinada em função de quem foi o efetivo causador do ilícito. Tal obrigação adere à propriedade.

Portanto, apesar de afirmar o Apelante que não se encontrava como proprietário da área atuada na data em que ocorreu o suposto dano ambiental, ressaltando inclusive que a área foi objeto de compra e venda, não houve a comprovação da transmissão do bem, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim, por todos os ângulos, quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Apelante, e nulidade da CDA por este motivo, merece ser mantida a sentença impugnada.

Noutro giro, verifica-se dos autos, que o Apelante se insurge contra ato administrativo estadual, consistente na lavratura do Auto de Infração nº 140.377, lavrado em 19/09/2011, em razão de suposto desmate irregular. Assim, o ato administrativo a ser analisado é o Auto de Infração nº 140.377 – Processo Administrativo nº 94.165/2010.

Sobre a matéria, sabe-se que os atos ilícitos, praticados contra o meio ambiente, geram responsabilidade civil, administrativa e criminal, que resulta em obrigações, independentemente do potencial ofensivo resultante da ação praticada.

Desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental, quando esta se mostra imprescindível, ou sem o cumprimento dos requisitos legais, por certo, constituem circunstâncias dissonantes da legislação de regência.

Importante registrar que o Auto de Infração combatido, a princípio, possui presunção de veracidade, em decorrência da fé pública de que gozam os agentes dos órgãos ambientais. Logo, presume-se legítimo e verdadeiro, até que apresentadas provas hábeis à demonstração em contrário.

In casu,
os autos revelam que o Auto de Infração foi lavrado por servidor da SEMA, investida por esse Órgão do poder de polícia fiscalizatório.

Nesse ponto, oportuno observar que o artigo 70, § 1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), conferiu competência, aos funcionários de Órgãos Ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), para lavrar autos de infração ambiental, quando verificada ofensa à legislação vigente, senão vejamos:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§1°. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias do Portos, do Ministério da Marinha.”

Por sua vez, a Lei n° 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu artigo 6º, previu a mesma competência para os integrantes do SISNAMA. Confira-se:

“
Art. 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA [...]”

Cumpre ressaltar que a designação para o exercício da atividade fiscalizatória decorre do Código Ambiental do Estado (Lei Complementar n° 38/1995), o qual estabelece que o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades competem aos seus agentes, na forma do que dispõe o seu artigo 27, que assim diz:

“Art. 27 O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela SEMA, através de seus AGENTES, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade de conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente
.”

Partindo dos dispositivos legais acima transcritos, tem-se que a lavratura do auto de infração ambiental e a instauração do processo administrativo constitui um poder-dever dos respectivos servidores do órgão ambiental estadual.

Destarte, uma vez que, no caso em apreço, o servidor que lavrou o Auto de Infração atuou na condição de representante da SEMA/MT, órgão estadual envolvido na defesa e preservação do meio ambiente, em nome do qual colocou em prática o poder de polícia de que o mesmo é detentor, não há falar na invalidade do ato por falta de competência do seu subscritor.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROFISSIONAL INVESTIDO NO CARGO COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR – COMPETÊNCIA - DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
Não há falar em anulação de Auto de Infração lavrado por profissional investido em cargo com atribuição para fiscalizar, tendo competência para tal mister, portanto, desnecessária a designação específica para promover o ato fiscalizatório. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, incumbe à SEMA, por seus agentes, fiscalizar atividades que causem degradação ambiental, podendo firmar convênios para estender a atividade fiscalizatória com os demais entes governamentais.
(Ap 33158/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015)

Prosseguindo ao ponto em que arguido o cerceamento do direito de defesa, c
omo consta dos autos,
as Notificações por Aviso de Recebimento (AR) foram enviadas ao endereço informados pelo Apelante ao órgão ambiental, quando requisitou seu pedido de licenciamento ambiental junto à SEMA/MT, conforme comprova-se pelo protocolo n. 680420/2008. (Id. 74553110).

A notificação da infração foi encaminhada para a Rua Gal. João Severino Fonseca nº 2019, bairro Araés, em Cuiabá/MT, conforme termo de juntada Aviso de Recebimento (Id. 74553109), bem como houve a publicação de edital de intimação.

Contudo, o Apelante aduz que nunca residiu no endereço supracitado, afirmando que sua residência sempre foi à Rua Alexandre de Barros, nº 344, bairro Chácara dos Pinheiro, na Capital, e que a CDA é nula pois não houve sua regular intimação dos autos administrativos.

Pois bem.

O Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, descreve em seu artigo 96:

“
Art. 96.

Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto nº

6.686, de 2008).

III - por carta registrada com aviso de recebimento;
(Incluído

pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto,

não sabido ou se não for localizado no endereço.
(Incluído

pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2º Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3º Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1º, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência.

(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

(...)”
(Destaquei)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu artigo 121 (à época dos fatos –
tempus regit actum
):

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (
Redação anterior dada pela LC 232/05)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)”
(Destaquei)

A notificação é o meio pelo qual a parte toma ciência da lavratura do Auto de Infração, cujas formas são explicitadas acima, com intuito de conceder à parte autuada a apresentação de defesa administrativa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente encaminhou, ao autuado, correspondência via AR, no endereço constante dos autos, dando conta da decisão administrativa e, somente depois do retorno do AR infrutífero, é que foi determinada a notificação da decisão via edital.

Frise-se que é dever do interessado comunicar nos autos eventual mudança de endereço.

Dessa forma, não há falar no cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade processual.

Outrossim, conclui-se que os documentos juntados pelo Apelante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto produzidos contra processo administrativo que goza de presunção de veracidade de seus atos, no qual restou constatado que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não restando caracterizado, qualquer ato irregular praticado na seara administrativa passível de nulidade ou que apresente irregularidade.

Em se tratando de infração ao meio ambiente, ressalta-se o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, que dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”.

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um "
típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação - que incumbe ao Estado e à própria coletividade - de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações
" (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10- 1995. DJU em 17-11-1995).

Segundo a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, poluidor é a "
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
" (art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a "
imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos
" (art. 4º, inciso VII).

Com status de norma geral, a Lei nº 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como "
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente
" (art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno lembrar, que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que o mesmo fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Como se vê, de todos os ângulos a súplica recursal não merece ser acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023